Tribunal: TJBA
Processo: 8004464-12.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004464-12.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDENILCE SILVA BORGES CERQUEIRA Advogado(s): LUCAS SANTOS DE CASTRO, YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. IMPETRANTE APOSENTADA PELO RGPS. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTES OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150/STF. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. TEMA 606/STF. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMAS QUE NÃO INCIDEM NO CASO EM APREÇO. SERVIDORA ADMITIDA PELO REGIME CELETISTA ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19, ADCT). NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 175/75 QUE PREVÊ APOSENTADORIA COMO FORMA DE VACÂNCIA DO CARGO. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO CARGO OU REINTEGRAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES EFETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DE TAL DIREITO À RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DO CONCURSO PÚBLICO E DA ISONOMIA. EXTINÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta por VALDENILCE SILVA BORGES CERQUEIRA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8004464-12.2022.8.05.0044, impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo Prefeito Municipal de Candeias, denegou a segurança pleiteada pela Impetrante, no qual objetiva a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado (ID 38732745). 2. Ab initio, é importante tecer algumas considerações acerca dos pontos levantados pela Apelante, especialmente quanto aos Temas n.º 1150 e 606/STF, que não se aplicam à hipótese em apreço. Isso porque ambos referem-se, respectivamente, aos servidores e empregados públicos admitidos pela Administração mediante prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88. 3. Conforme argumenta a Apelante, não é possível a aplicação do regime estatutário ao seu caso, tendo em vista que não é servidora efetiva. Logo, inviável a incidência do Tema 1150/STF, que foi julgado com base na relação estabelecida entre os servidores públicos efetivos e a administração pública. 4. Pois bem, se o servidor efetivo não pode ser reintegrado ao cargo que ocupava antes da aposentadoria sem nova aprovação em concurso público; também não é possível admitir a reintegração dos servidores que se mantiveram prestando serviço à administração, sem prévia aprovação em concurso público e sem terem alcançado a estabilidade, como é o caso da Impetrante/Recorrente. 5. Assim, em que pese o Tema 1150/STF não possa incidir sobre o caso em tela — por ser evidente a falta de identidade entre a situação jurídica dos servidores aos quais o tema se reporta (efetivos) e a situação jurídica da Apelante, cujo vínculo com a administração sempre foi precário — é imperioso reconhecer que, por força do art. 37, II, da CF/88, é vedada a reintegração da Apelante ao cargo antes ocupado. 6. Lado outro, também não é possível trazer ao caso a incidência do Tema 606/STF, como pretende a Apelante, eis que este se aplica especificamente aos empregados públicos — estes regidos pela CLT, porém, admitidos após aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88. 7. Destacam-se dois pontos que diferem a situação jurídica da Apelante da situação dos empregados públicos: i) o primeiro é que estes são previamente aprovados por concurso público, enquanto a ora Recorrente atuou sempre sob vínculo precário; ii) o segundo é que o ato de demissão dos empregados públicos possui natureza constitucional-administrativa e atrai a competência da justiça comum, ao passo que os litígios entre empregados de vínculo precário e a administração são de competência da Justiça do Trabalho. 8. Nesse rumo, não se aplicam ambos os temas (1.150 e 606/STF), tendo em vista que a Apelante não é servidora pública efetiva, tampouco estável — uma vez que ingressou no serviço público em 02/05/1987 (ID 38731316 - Pág. 2) —, assim como não é empregada pública. Trata-se, pois, de empregada com vínculo precário, o que não lhe garante o retorno ao cargo anteriormente ocupado. Destaca-se, por conseguinte, que esta Corte tem reconhecido, em casos análogos, a impossibilidade de reintegração ao cargo que teve vacância declarada em razão da aposentadoria de quem o ocupava. Precedentes. 9. Outrossim, há que se ressaltar que, embora o estatuto dos servidores públicos municipais não se aplique à recorrente, não se pode admitir que isto se torne um privilégio a quem não possui efetividade, nem estabilidade no serviço público — garantindo o gozo simultâneo dos proventos de aposentadoria e dos vencimentos do cargo público que permitiu a referida aposentadoria — em detrimento dos servidores públicos efetivos que, por previsão legal, são proibidos de tal cumulação. 10. Assim, os empregados com vínculo precário não podem fazer uso do argumento de não incidência do Estatuto de Servidores para alcançarem “vantagem” que não é admitida sequer para os servidores efetivos. 11. No que concerne às nulidades alegadas no decorrer do processo administrativo, também não merecem prosperar. Em razão da natureza precária do vínculo com a administração pública, despicienda a prévia instauração de processo administrativo, o que encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência. Conforme escólios do STJ, nos casos em que o vínculo estabelecido com a administração é precário, reconhece-se a desnecessidade de instauração do processo administrativo para a dispensa do servidor, em razão da inexistência de estabilidade, seja ordinária (art. 41, CF) ou extraordinária (art. 19, do ADCT). 12. Assim, na esteira dos fundamentos lançados, não se vislumbra a demonstração de direito líquido e certo à reintegração da Apelante ao cargo público antes ocupado, tendo em vista que tal pretensão ofende induvidosamente o postulado do concurso público e da isonomia, eis que tal direito não é conferido aos servidores concursados. 13. Sem condenação em honorários, conforme preconiza o art. 25, da Lei n.º 12.016/09. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004464-12.2022.8.05.0044, da Comarca de Candeias-BA, em que figuram como Apelante VALDENILCE SILVA BORGES CERQUEIRA e Apelado MUNICÍPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR27/15)